Tribunal: TJSP
Processo: 2038276-71.2020.8.26.0000
Classe: Agravo de Instrumento / DIREITO AMBIENTAL
Órgão julgador: Luis Fernando Nishi
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada ao Meio Ambiente;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAC – Decisão recorrida que determinou a citação dos executados, para cumprimento das obrigações indicadas pelo exequente, no prazo de 60 dias úteis, sob pena de multa – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – TAC celebrado entre as partes no ano de 2007, com vistas à adoção de medidas voltadas à reparação de danos

Ementa:

MEIO AMBIENTE – AGRAVO DE INSTRUMENTO – EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL – TAC – Decisão recorrida que determinou a citação dos executados, para cumprimento das obrigações indicadas pelo exequente, no prazo de 60 dias úteis, sob pena de multa – PRAZO PARA CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – TAC celebrado entre as partes no ano de 2007, com vistas à adoção de medidas voltadas à reparação de danos ambientais causados pela implantação de loteamentos populares irregulares – Transcurso de mais de 12 anos desde sua celebração sem que o Poder Público local cumpra com as obrigações assumidas – Prazo que se revela adequado às peculiaridades do caso concreto.

DÚVIDA ACERCA DE QUAL O REGRAMENTO AMBIENTAL A SER OBSERVADO NO MOMENTO DE CUMPRIMENTO DAS OBRIGAÇÕES – Matéria típica de defesa e que sequer foi aventada em primeiro grau – Impossibilidade de análise, sob pena de supressão de instância.

ASTREINTES – Pedido de redução – Descabimento – Multa cominatória fixada em primeira instância cujo valor é proporcional e razoável, conferindo maior efetividade ao comando judicial – Decisão mantida – RECURSO PARCIALMENTE CONHECIDO E, NA PARTE CONHECIDA, NÃO PROVIDO.